Tribunal: STF
Processo: Inq 124
Classe: Inq
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-08
Data de publicação: 1983-09-08

Ementa:
DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM INQUERITO POLICIAL CONTRA
DEPUTADO FEDERAL. SUSTAÇÃO DO PROCESSO CONSTANTE DA RESOLUÇÃO N.
13/83 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. CRIME CONTRA A HONRA. TRATANDO-SE DE
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL IMPROPRIO, ACOLHE-SE A RESOLUÇÃO,
QUE NÃO TEM EIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE ILEGALIDADE.